Tribunal: TJMT
Processo: 1002324-72.2021.8.11.0051
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1002324-72.2021.8.11.0051
Recorrente: EXPEDITO APARECIDO DE LIMA e MUNICIPIO DE CAMPO VERDE
Recorridos: MUNICIPIO DE CAMPO VERDE e EXPEDITO APARECIDO DE LIMA
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 31 de outubro de 2023
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO JURIDICA-TRIBUTÁRIA. ISSQN. CONTRIBUINTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. AUSENCIA DE INATIVIDADE COMERCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DO MUNICÍPIO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA.
1. Recursos inominados. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial reconhecendo a inexistência de débitos tributários, contudo, julgando improcedente o pedido de indenização moral.
2. O contribuinte recorre para que seja a administração compelida ao pagamento de indenização moral por cobrança indevida de tributo.
3. De outro lado, o município recorre para o reconhecimento de licitude da cobrança realizada, vez que não demonstrada a inexistência de exercício da atividade laboral do contribuinte.
4. Analisando as provas, não restou comprovado de forma robusta que o contribuinte não exerceu no período questionado sua atividade profissional, sendo assim, devido o ISSQN relativo ao período discutido.
5. Sentença reformada.
6. Recursos conhecidos e provido para a improcedência da demanda.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002324-72.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EXPEDITO APARECIDO DE LIMA - CPF: 456.741.081-53 (RECORRENTE), DEMERCIO LUIZ GUENO - CPF: 824.498.139-34 (ADVOGADO), ANA MARIA VIDOTTO MARTINS - CPF: 035.061.579-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANDO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023